Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. DECRETO 12.790/2025. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA GRAVE NÃO APURADA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é ato privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no decreto concessivo.
2. O art. 6o do Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto à inexistência de aplicação de sanção disciplinar, reconhecida em audiência de justificação, por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2025, com observância do contraditório e da ampla defesa.
3. A mera notícia de inadimplemento de pena restritiva de direitos, desacompanhada de apuração formal da infração disciplinar, de realização de audiência de justificação e de aplicação de sanção, não é suficiente para afastar o requisito subjetivo, sendo vedada a interpretação extensiva das hipóteses restritivas do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.